Tribunal: TJSP
Processo: 1006135-47.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória c.c. cominatória – Débito prescrito apontado no "Serasa Limpa Nome" – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação parcialmente procedente. 1. Débito prescrito, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade da dívida que se impõe. Consequente determinação para cancelamento daquela anotação, inclusive para que não reflita na formação do

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória c.c. cominatória – Débito prescrito apontado no "Serasa Limpa Nome" – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação parcialmente procedente. 1. Débito prescrito, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade da dívida que se impõe. Consequente determinação para cancelamento daquela anotação, inclusive para que não reflita na formação do chamado "score". De fato, não se justifica reconhecer ao credor o direito de realizar cobranças extrajudiciais, sobretudo no âmbito de relações de consumo, sob pena de fazer indefinida a questão e deixar o consumidor, permanentemente, sujeito a importunações. Do contrário, estaríamos admitindo que nosso sistema jurídico contempla sanção eterna, já que o devedor, em tal hipótese, jamais se livraria da pecha de mau pagador, pese a prescrição. 2. Não demonstrado, porém, o efetivo caráter restritivo do cadastro em questão, isto é, a possibilidade de trazer algum tipo de comprometimento à imagem da autora no meio social, em termos de abalo ao crédito. Dano moral não caracterizado. Precedentes desta Corte. 3. Sentença reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda, para acolhimento do pedido declaratório. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência distribuídas em proporção.

Deram parcial provimento à apelação.